Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718005-31.2022.8.07.0020 RECORRENTE: J. G. F. F. REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN CAROLINE FERNANDES RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. RECUSA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SAÚDE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA. 1. No caso concreto, a negativa de autorização da internação, por parte do plano de saúde, não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, sobretudo quando o paciente consegue, liminarmente e sem prejuízo à sua saúde, a cobertura pleiteada, inexistindo direito à indenização por danos morais. 2. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, por intermédio de sua representante legal, alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao argumento de que foi ofendido direito da personalidade quando da negativa de cobertura para atendimento médico de emergência ao insurgente, que trata-se de pessoa lactente. Em contrarrazões, a requerida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 53101963). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sobre o assunto, é assente na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Seguindo esta linha, a caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade dele. Tal agravamento não foi demonstrado no caso em exame. Logo, para a reparação, não basta apenas o dissabor do segurado de, em um momento de enfermidade, ter de ajuizar ação judicial para obter o deferimento do tratamento necessitado, por mais que tal realidade provoque, de fato, aborrecimentos. Na hipótese dos autos, após a detida análise do conjunto probatório, verifica-se que a antecipação de tutela foi deferida em 10/10/2022 (ID 45879575), mesma data do pedido de internação de urgência, sendo suficiente para assegurar o tratamento adequado e em tempo razoável à parte autora/apelante. (...) Assim, no caso concreto, a negativa de autorização da internação, por parte do plano de saúde, não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, sobretudo quando o paciente consegue, liminarmente e sem prejuízo à sua saúde, a cobertura pleiteada, inexistindo direito à indenização por danos morais.” (ID 50291900) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020